Tribunal: TJPA
Processo: 0061069-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5972 - Municipais
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061069-85.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CASA DAS CRIANCAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CASA DAS CRIANÇAS contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar apelação do Município de Belém, reconheceu a legalidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos e determinou a continuidade da ação fiscal em Ação de Exceção de Pré-Executividade. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão quanto à responsabilidade tributária e à validade da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer cláusula contratual de assunção de encargos pela Administração Pública e, ainda assim, exigir requerimento da embargante para isenção tributária; (ii) averiguar se houve omissão quanto à alegação de erro material na CDA quanto à identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afirma expressamente que o contrato de comodato não afasta a exigência de requerimento administrativo individualizado para isenção, nos termos do art. 179 do CTN e do art. 9º da Lei Municipal nº 7.933/98, afastando qualquer contradição.

4. A decisão enfrentou a alegação de erro na CDA, esclarecendo que eventual equívoco na identificação do sujeito passivo exigiria dilação probatória, inviável na via da exceção de pré-executividade, o que descaracteriza omissão relevante.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões jurídicas pertinentes.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco à modificação do conteúdo decisório sob pretexto de vícios inexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual de assunção de encargos pela Administração não exime a entidade comodatária da obrigação de apresentar requerimento administrativo para isenção tributária.

2. A alegação de erro material na CDA, quando depender de prova não pré-constituída, não pode ser examinada por meio de exceção de pré-executividade.

3. A decisão que enfrenta adequadamente as teses jurídicas centrais, ainda que de forma implícita ou em conjunto, não padece de omissão nem contradição.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CTN, arts. 121, parágrafo único, II; 134, III; 179; Lei Municipal nº 7.933/98, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; STJ, REsp 1.205.265/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.12.2012; TJPA, ApCiv 0008933-14.2013.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina, j. 16.10.2023; TJPA, ApCiv 0013992-17.2012.8.14.0301, Rel. Des. Elvina Gemaque, j. 25.03.2019; TJPA, ApCiv 0392451-18.2016.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves, j. 22.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0061069-85.2013.8.14.0301

EMBARGANTE:
CASA DAS CRIANÇAS

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 26891813

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27146082) opostos por
CASA DAS CRIANÇAS
em face de ACÓRDÃO ID n. 26891813

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID n. 23691687, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos, determinando a continuidade da ação fiscal em relação à referida taxa, na Ação de Exceção de Pré-Executividade de origem.

A embargante alega haver contradição no acórdão proferido nos presentes autos, pois, o acórdão reconhece a existência do contrato de comodato com cláusula de assunção da responsabilidade tributária pela SEMEC, mas contraditoriamente imputa à embargante a responsabilidade pelo requerimento da isenção, contrariando os princípios da boa-fé e da função contratual (arts. 582 e 884 do CC).

Omissão, haja vista que não teria havido manifestação sobre o erro material da CDA, que indicaria como sujeito passivo a embargante, em vez da SEMEC, configurando nulidade, à luz dos arts. 121, parágrafo único, II, e 134, III, do CTN, bem como dos arts. 202 e 203 do CTN.

Contrarrazões apresentadas (conforme ID n. 27472890), a parte embargada sustentou que não há omissão ou contradição a ser sanada. Fundamenta que o contrato de comodato não transfere a titularidade nem o dever de figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária, sendo incabível qualquer requerimento administrativo em nome da comodante. Ao final, requer que os embargos sejam rejeitados.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver contradição e omissão no acórdão combatido.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 26891813, na parte que interessa:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravado, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos, determinando a continuidade da ação fiscal em relação à referida taxa, na Ação de Exceção de Pré-Executividade de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23691687):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia recursal repousa sobre a legalidade ou não da cobrança da Taxa de Urbanização e em saber se a verificação dos requisitos para a concessão da isenção tributária em relação a Taxa de Resíduos Sólidos, no presente caso, prescinde ou não de requerimento administrativo.

Pois bem.

Em relação à Taxa de Urbanização, sabe-se que tem como fato gerador o custo das atividades exercidas pelo Poder Público na efetivação de polícia e na prestação de serviços urbanos, quais sejam, os de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei 7.677/93. In verbis:

“Art. 1
º A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos
.

Parágrafo único. A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei
7.603
/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2º
A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas
”. (Grifo nosso).”

Observa-se que se tratam de serviços que não podem ser divididos em sua utilização, relacionados a bens jurídicos transindividuais, sendo prestados à toda a coletividade. Não é possível individualizá-los ou mensurar quantos habitantes os usufruem.

Ocorre que, em se tratando de Taxa, a espécie tributária só comporta cobrança por serviços específicos e divisíveis, conforme determina o art. 145, II da Constituição Federal de 1988 e os arts. 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Senão Vejamos:

CF/88:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição
”; (Grifo nosso).

CTN:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impôsto nem ser calculada em função do capital das empresas

(...)

Art. 79.
Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se
:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas
;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
. (Grifo nosso).

Nesse contexto, a Taxa de Urbanização instituída pelo município de Belém não se conforma aos critérios legais e constitucionais de especificidade e divisibilidade. Isso porque não é viável medir, de maneira individualizada, a prestação dos serviços de arborização, conservação de calçadas e fiscalização das vias públicas. Em razão disso, não há como determinar o quanto cada contribuinte efetivamente se beneficiou de tais serviços.

Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO E TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. ART. 145, II, DA CF. ARTS. 77 E 79 DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. NOVO TRIBUTO. LEI MUNICIPAL Nº. 8.623/07. INEXIGIBILIDADE QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2007. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, III, DA CF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O município de Belém ajuizou execução fiscal em face do Estado do Pará, objetivando o pagamento de créditos tributários consubstanciados em Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, relacionados a imóvel onde funciona uma das unidades da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA). 2. O Estado opôs embargos à referida execução. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo embargante, declarando a inexigibilidade da Taxa de Urbanização referente aos exercícios de 2007 a 2009, bem como da Taxa de Resíduos Sólidos relativa ao ano de 2007. Inconformado, o município de Belém interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a constitucionalidade das taxas de urbanização e de resíduos sólidos, bem como a regularidade da execução fiscal ajuizada. 3.
A Taxa de Urbanização cobrada pelo município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade
, uma vez que não é possível mensurar, de forma individualizada, os serviços de “arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas”. Não há como saber o quanto cada contribuinte utilizou de tais serviços. Art. 145, II, da CF. Arts. 77 e 79 do CTN. Justamente pela ilegalidade e inconstitucionalidade, o Juízo de origem agiu acertadamente ao considerar inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de Taxa de Urbanização. Tal conclusão está em conformidade com a Jurisprudência do TJPA. 4. Se a Taxa de Resíduos Sólidos consiste em novo tributo e foi instituída pela Lei Municipal nº. 8.623, publicada em 28/12/2007, o executado não pode ser cobrado por fatos geradores ocorridos naquele ano, considerando a limitação imposta pelo princípio da anterioridade tributária, expressamente previsto no art. 150, inciso III, da Constituição Federal. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008933-14.2013.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE DA COBRANÇA DO IPTU E DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES.
COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE
. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de março de 2023. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806495-94.2022.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA - TAXAS DE URBANIZAÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADAS JUNTAMENTE COM O IPTU EXERCICIO DE 2000. SERVIÇO UTI UNIVERSI. ILEGALIDADE. AUSENCIA DO PRESSUPOSTO DA DIVISIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS ? HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1- A autora trouxe um tópico na exordial citando jurisprudência envolvendo declaração de inconstitucionalidade das taxas de limpeza e iluminação pública, cuja consequência é a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação a taxa de iluminação pública, bem ainda, considerando que a taxa de urbanização está prevista na Lei Municipal nº 7.677/1993, e a taxa de iluminação pública na Lei Municipal nº 7.056/1977, cuja declaração de inconstitucionalidade foi devidamente requerida pela autora, não há que se falar em julgamento extra e ultra petita. Preliminar de nulidade rejeitada; 2- As taxas de limpeza pública, iluminação pública e urbanização foram instituídas pelo Município de Belém, respectivamente, pelas Leis nº 7.192/81, 7.056/77 e 7.603/93, levando-se em consideração o valor venal do imóvel; 3- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a cobrança de serviços de limpeza e iluminação públicas mediante instituição de taxa, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente; 4-
No que tange à cobrança de taxa de urbanização, este Egrégio Tribunal de Justiça também se manifesta por sua ilegalidade, também sob o fundamento de que possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente
; 5- Inexistindo deliberação do Juízo a quo sobre o pedido de repetição de indébito, resta impossibilitada sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de reformatio in pejus, já que não houve recurso da parte afetada por este capítulo da sentença; 6- Honorários advocatícios reduzidos para R$1.000,00 (mil reais), valor razoável e proporcional para honrar adequadamente a nobre e indispensável missão da atividade do Advogado; 7- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais). Em Reexame, sentença parcialmente reformada.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0055028-85.2000.8.14.0301 9999183516, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2017, 1ª Turma de Direito Público)

Escorreita, portanto, a sentença vergastada ao afastar a cobrança da Taxa de Urbanização.

Quanto à Taxa de Resíduos Sólidos, também chamada de Taxa de Limpeza Pública, tem suas hipóteses de isenção elencadas no art. 9º da Lei 7.933/98. Vejamos:

Art. 9º Estão isentos da Taxa de Limpeza Pública:

I – (REVOGADO)

II – os imóveis de propriedade da administração direta e indireta do Município de Belém;

III – os templos de qualquer culto;

IV –
os imóveis pertencentes a centros comunitários e entidades de assistência social, sem fins lucrativos
, que desenvolvem suas atividades integralmente voltadas para a comunidade,
desde que tenham sido reconhecidas pelo município como de utilidade pública
.

§ 1º. A isenção concedida às entidades a que se referem os incisos III e IV, deste artigo, alcança exercícios anteriores que não tenham sido objeto de
requerimento
no próprio exercício, desde que comprovado que o sujeito passivo reveste no exercício de 2008 a condição estatuída nesta Lei para o gozo do benefício.

§ 2º. A renovação dos benefícios concedidos às entidades previstas nos incisos III e IV, deste artigo,
deverá ser requerida
de três em três anos, à Secretaria Municipal de Finanças, relacionando os exercícios objeto dos benefícios.

§ 3º. A fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, não resultará na restituição de quantias já recolhidas.

Da leitura do dispositivo, constata-se que se trata de benefício de caráter individual, posto que está condicionado ao preenchimento de requisitos legais específicos pelo contribuinte. Nesse aspecto, é necessária a solicitação do interessado na concessão do benefício por meio de requerimento administrativo, tanto para seu reconhecimento como para sua continuidade.

O Código Tributário Nacional também aponta a necessidade de requerimento administrativo para a concessão de isenção de caráter individual, segundo dispõe seu art. 179:

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em
requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o RESP 1.205.265/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a isenção tributária concedida ao contribuinte em caráter especifico, como no caso dos autos, deve ser aferida pela autoridade administrativa, a conferir:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO SUMÁRIO POST MORTEM. ITCD. ISENÇÃO.
RECONHECIMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
. ART.
179
DO
CTN
.
RESP 1.150.356/SP
, PROCESSADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.150.356/SP
, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, publicado em 25/8/10, processado sob o rito do art. 543-C, do
CPC
, manifestou-se no sentido de ser incompetente o juízo do inventário processado sob a modalidade de arrolamento sumário para reconhecer a isenção do ITCMD.
Nos termos do art.
179
do
CTN
, é atribuição da autoridade administrativa aferir o direito do contribuinte à isenção não concedida em caráter geral
. 2. Agravo regimental não provido

(AgRg no AgRg no
REsp 1.205.265/SP
, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 03/12/2012). Grifo nosso.

Destarte, a isenção de caráter individual está condicionada prévio requerimento administrativo do contribuinte interessado, a ser analisado pela autoridade competente que, em cada caso, atestará se a documentação apresentada pelo contribuinte preenche os requisitos.

No caso em tela, entretanto, ao compulsar os autos não se identifica qualquer requerimento administrativo da Apelada solicitando o benefício da isenção. Assim, resta evidente que não cumpriu as exigências legais para a concessão do benefício, pelo que se mostra indevido.

Esse vem sendo o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos assemelhados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU. ISENÇÃO EM CARÁTER ESPECIFICO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E CONDIÇÕES ESPECIAIS (ART. 1º, VII, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.933/1998). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. O apelante almeja isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, prevista no art. 1º, VII, da Lei Municipal nº 7.933/1998, cuja redação estabelece condições especiais para o deferimento do benefício, quais sejam, o imóvel deve ser de propriedade de aposentado por invalidez, desde que nele resida, não possua outro imóvel no Município, bem como, que não disponha de outra fonte de renda, senão a decorrente de aposentadoria e cuja renda não seja superior a 02 (dois) salários mínimos. 2. Tratando-se de hipótese de isenção em caráter especifico (individual), que possui natureza subjetiva, é imprescindível que o contribuinte comprove o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a sua concessão, para tanto, deve apresentar postulação administrativa, no devido prazo, a fim de que a Fazenda Pública possa examinar o cumprimento das condições para o gozo do benefício. Precedentes do STJ. 3. In casu, o apelante não demonstrou perante o Fisco o cumprimento de todas as regras estabelecidas no art. 1º, VII, da Lei Municipal nº 7.933/1998, para fazer jus à isenção fiscal relativa ao IPTU. Isto porque, da análise da documentação acostada aos autos (Id. 896277, página 17), constata-se que recebe benefício do INSS, em virtude da aposentadoria por invalidez, cujo valor ultrapassa o limite de 02 (dois) salários mínimos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal. Sentença mantida. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a Apelação, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora. 9ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias de março de 2019. Julgamento presidido pelo (a) Exmo (a). Des (a) . Roberto Gonçalves de Moura. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0013992-17.2012.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2019, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7933/1998. IMÓVEL CEDIDOS EM COMODATO PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO TRIENAL. REQUISITO NÃO COMPROVADO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por teleconferência, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém, 22 de agosto de 2022 Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0392451-18.2016.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Tendo em conta, portanto, que a contribuinte, ora Apelada, não comprovou solicitação por requerimento administrativo para a concessão da isenção, se impõe a necessidade de reforma da sentença de origem para considerar legal a cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos pela Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos, determinando a continuidade da ação fiscal em relação à referida taxa. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, ficou evidente o raciocínio que embasou a decisão impugnada, a qual deu parcial provimento à apelação para reconhecer a validade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos. Conforme exposto na fundamentação da decisão, a concessão da isenção depende do cumprimento de requisitos legais específicos por parte do contribuinte. Destacou-se, ainda, a necessidade de apresentação de requerimento administrativo tanto para a obtenção inicial quanto para a manutenção do benefício. Contudo, ao analisar os autos, não se verifica qualquer pedido administrativo formulado pela Apelada pleiteando a isenção. Diante disso, conclui-se que não foram atendidas as condições legais exigidas para a fruição do benefício.

No tocante ao vício nos cálculos, a Agravante contesta a cobrança de multa do exercício de 1997, sendo que as taxas que constam no documento são de 2009 à 2012. Diante deste contexto, é possível elencar que o argumento em questão já fora apresentado e tratado perante o juízo a quo, que, conforme transcrevo (ID n.
21600664
), proferiu o seguinte detalhamento:

“Quanto à alegação de EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA deve ser analisado à luz da demonstração efetiva da sua abusividade, o que demanda dilação probatória, a fim de se verificar os termos iniciais a partir dos quais incidiu o respectivo índice de correção.

A alegação genérica de que a multa de mora incidiria a partir de 1997 não é bastante para afastar a liquidez da CDA, especialmente que a excipiente não indica o valor que entende correto a esse título, com a respectiva planilha de cálculo, o que, além de não possibilitar o devido contraditório pelo excepto, ensejaria posterior entrave em eventual procedência do pedido, ante a necessidade de recálculo da dívida.

Inclusive, se para os embargos à execução, que têm natureza de ação de conhecimento, na qual se admite ampla dilação probatória, é exigido que a inicial seja acompanhada de memória de cálculo que aponte o valor supostamente correto (art. 917, §3° do NCPC), muito mais será necessária a juntada deste documento no caso da exceção de pré-executividade, pois nesta devem ser aduzidas apenas as matérias conhecíveis de ofício e a respeito das quais não haja necessidade de produção de provas. (AgRg no AREsp 573.426/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 21/11/2014)”.

Sobre isso, verifica-se que o suposto equívoco exige dilação probatória, o que é incompatível com a exceção de pré-executividade, instrumento que só admite matérias de ordem pública e que dispensam produção de provas. Assim, a ausência de demonstração específica impede o acolhimento do pedido na via estreita da exceção de pré-executividade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23691687, nos termos do voto condutor. (...)”

Apesar dos argumentos apresentados pela embargante fazerem referência à omissão e contradição no acórdão em foco, conforme já assentado, o julgado enfrentou adequadamente as questões centrais.

Conforme se observa, o acórdão embargado fundamentou de forma clara que o contrato de comodato, mesmo contendo cláusula de assunção de encargos, não suprime a exigência legal de requerimento administrativo individualizado, como previsto no art. 179 do CTN e no art. 9º da Lei Municipal nº 7.933/98. A decisão expressamente tratou da inviabilidade de reconhecimento judicial automático da isenção, e destacou que a cláusula contratual não transfere a titularidade tributária.

Ademais, quanto à alegada omissão sobre a CDA, a decisão também abordou a validade da execução fiscal e rejeitou, com base na insuficiência de prova pré-constituída, os argumentos relacionados a eventual equívoco no polo passivo. Embora não tenha citado expressamente os artigos 121 e 134 do CTN, a matéria foi enfrentada sob o enfoque da responsabilidade tributária e da necessidade de dilação probatória, o que afasta qualquer alegação de omissão.

Portanto, não há vício quando o argumento é enfrentado de forma implícita ou em conjunto com outros, e não é necessário que o julgador enfrente ponto a ponto todos os dispositivos indicados pela parte.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CASA DAS CRIANÇAS
em face de ACÓRDÃO ID n. 26891813

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID n. 23691687, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargado, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos, determinando a continuidade da ação fiscal em relação à referida taxa, na Ação de Exceção de Pré-Executividade de origem.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/10/2025